Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE FATURAMENTO. CARÁTER ESPECULATIVO. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para fins de penhora de eventuais recebíveis e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, no caso concreto, a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para penhora de eventuais recebíveis do executado sem a comprovação prévia de que a empresa devedora mantém contratos ativos com tais administradoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação do crédito do exequente, mas sem impor ao devedor ônus desproporcional ou desnecessário, conforme o princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.
4. Cabe ao exequente indicar ao juiz bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil, não podendo transferir integralmente esse ônus ao Poder Judiciário, ainda que sob o argumento do princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do mesmo diploma.
5. A penhora de faturamento ou de recebíveis junto a operadoras de cartão de crédito constitui medida de caráter excepcional, em razão de poder comprometer a continuidade da atividade empresarial do devedor e afetar terceiros que não participam da relação processual.
6. São necessários indícios mínimos de que a empresa executada possui faturamento junto às operadoras de cartão de crédito, observando-se que o Sisbajud já permite a consulta de ativos financeiros da parte executada, incluindo-se os bancos digitais, sem a necessidade de expedição de ofícios.
7. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos elementos concretos que indiquem a existência de faturamento da empresa executada junto às operadoras de cartão de crédito, tais como comprovantes de transações, extratos, contratos de afiliação ou qualquer outro documento que demonstre minimamente que o executado mantém relação comercial com as administradoras mencionadas.
8. A expedição de ofícios sem a demonstração de indícios mínimos assume caráter meramente especulativo, transformando o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial irrestrita a serviço do credor, em violação ao disposto no artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de recebíveis junto a operadoras de cartão de crédito constitui medida de caráter excepcional que requer a apresentação, pelo exequente, de indícios mínimos de que o executado mantém faturamento ou relação comercial ativa com tais administradoras. 2. A expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito sem a demonstração de elementos concretos que indiquem a existência de contratos ou transações possui caráter meramente especulativo e viola o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora previsto no artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil. 3. O sistema Sisbajud permite a consulta de ativos financeiros da parte executada, incluindo bancos digitais e instituições financeiras regulamentadas, sendo suficiente para a busca de bens penhoráveis sem a necessidade de expedição de ofícios adicionais de caráter especulativo.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", 805, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052285, 0730326-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 9.10.2025, DJe 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2023410, 0716542-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.7.2025, DJe 05.8.2025.